Tribunal: TJDFT
Processo: 0050947-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ISENÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho de telefone celular por ele adquirido, recebido e conduzido – já que não apresentou documento da aquisição e não forneceu o nome ou qualquer dado da pessoa de quem supostamente teria negociado o objeto –, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.
2. O artigo 180, § 3o, do Código Penal aponta a modalidade culposa do crime de receptação, sendo que o autor de tal crime, a depender das circunstâncias do caso concreto e de sua primariedade, pode ser beneficiado com a isenção de pena (perdão judicial), conforme preceituado no artigo 180, § 5o, do Código Penal. Ocorre, no entanto, que a hipótese dos autos não é de receptação culposa, mas de receptação dolosa, sendo, portanto, inviável a isenção de pena.
3. Tratando-se de acusado primário e de pequeno valor a coisa receptada, resta viabilizada a incidência da causa de diminuição de pena referente ao privilégio (artigo 180, § 5o, c/c o artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal).
4. A pena de multa é de caráter cogente e segue os parâmetros estabelecidos no artigo 49 do Código Penal. No caso dos autos, a pena de multa foi fixada no mínimo legal e o dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data do fato, não podendo ser reduzido o seu valor unitário.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reconhecer a figura da receptação privilegiada, reduzindo-se a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime aberto e a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos.